Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706522-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHNATAN SETTE FERREIRA AGRAVADO: SILAS DA ROCHA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JOHNATAN SETTE FERREIRA contra certidão da serventia do juízo da Vara Cível de Planaltina (autos 0009570-67.2016.8.07.0005) no seguinte teor: “CERTIDÃO A pesquisa SISBAJUD restou parcialmente frutífera. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, § 5o, do Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. O valor de R$ 100,00 foi transferido para conta judicial à disposição deste Juízo, no Banco de Brasília - BRB, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência ali consignada, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Fica a parte credora intimada, desde logo, a indicar os dados bancários completos para viabilizar a transferência de valores oportunamente, se o caso. Fica o(a) devedor(a) JOHNATAN SETTE FERREIRA intimado(a), através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, para manifestação, na forma dos artigos 854, § 3o, e artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil. Sem impugnação da parte requerida quanto ao valor penhorado, anote-se conclusão para destinação dos valores bloqueados. De ordem, serão realizadas pesquisas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Planaltina-DF, 9 de fevereiro de 2023 17:59:41. CARINA FROTA FARIAS Diretora de Secretaria.” (ID 149156100, autos originários). Nas razões recursais, sustenta o agravante que “Trata-se de penhora sobre os valores de sua conta poupança: Agência/Conta:3100/60.031538-2, pela qual guardava uma pequena quantia para emergências. Cabe destacar que os referidos valores tratam-se de valores guardados em caderneta de poupança do agravante, sendo, portanto, impenhoráveis, conforme expressa previsão do CPC em seu Art. 833 que assim dispõe: ( )”. Aduz que “a única ressalva diz respeito ao pagamento de prestação alimentícia (§2o, Art. 833) e valores acima de 50 salários mínimos, o que não se aplica ao presente caso, uma vez que a conta totalizava apenas R$ 100.00 (cem reais), sendo inferior a 40 salários mínimos. Portanto, tem-se configurada uma ILEGALIDADE, passível de condenação pelo Judiciário e consequente liberação imediata da conta e valores retidos.” Com relação aos requisitos para concessão do efeito suspensivo, sustenta o agravante que “a PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o valor penhorado é da poupança e é inferior a 40 (quarenta salários mínimos)” e o “RISCO DA DEMORA, fica caracterizado, levando em consideração que houve a penhora do único valor em sua conta poupança, além disso, a conta do Agravante foi bloqueada e não está conseguindo realizar nenhuma transação”. Por fim, requer: “a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, determinando a imediata suspensão da penhora, nos termos do parágrafo único do Art. 995 e 330 do Novo CPC; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de que ANULE a penhora sobre o valor de R$ 100,00 (cem reais) da conta poupança, declarando a sua impenhorabilidade e o desbloqueio da conta.” - ID 43987260. Sem preparo, dado o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 43987264). É o relatório. Decido. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo agravado (SILAS DA ROCHA MENDES) em desfavor do agravante (JOHNATAN SETTE FERREIRA), buscando o recebimento do valor reconhecido no título executivo judicial (ID 42776298), apurado em liquidação no valor de R$ 125.003,52 (cento e vinte e cinco mil e três reais e cinquenta e dois centavos), conforme decisão de ID 12403119. Na decisão de recebimento do cumprimento, o juízo determinou a intimação da parte devedora para o pagamento e, não havendo o pagamento espontâneo no prazo legal, autorizou a busca de ativos pelo SISBAJUD: “A intimação da parte devedora deve ser realizada na pessoa de seu advogado ou por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído (art. 513, § 2o, incisos I e II, do CPC). A intimação também será pessoal se o pedido de cumprimento de sentença for apresentado 1 ano após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 513, §4o, do CPC. O prazo para pagamento é de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. ( ) Cientifico a parte executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Não efetuado o pagamento voluntário, intime-se o credor para apresentar planilha atualizada do débito, com a inclusão dos honorários e da multa. Apresentada a planilha, proceda-se à pesquisa de ativos financeiros via SisbaJud. Bloqueados valores, determino a penhora e a intimação do executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, §3o, do CPC. Caso a tentativa de penhora online reste infrutífera, diligenciem-se nos sistemas RENAJUD e INFOJUD no intuito de localizar bens do devedor passíveis de constrição.” ID 128555613 Não houve o pagamento voluntário do valor exequendo e a Secretaria do Juízo realizou a pesquisa de ativos pelo SISBAJUD, bloqueado o valor de R$ 100,00 (cem reais). Diante do bloqueio efetivado, a Secretaria colacionou a Certidão de ID 149156100, contra a qual o presente agravo foi interposto e cujo inteiro teor transcreve-se: "CERTIDÃO A pesquisa SISBAJUD restou parcialmente frutífera. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, § 5o, do Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. O valor de R$ 100,00 foi transferido para conta judicial à disposição deste Juízo, no Banco de Brasília - BRB, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência ali consignada, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Fica a parte credora intimada, desde logo, a indicar os dados bancários completos para viabilizar a transferência de valores oportunamente, se o caso. Fica o(a) devedor(a) JOHNATAN SETTE FERREIRA intimado(a), através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, para manifestação, na forma dos artigos 854, § 3o, e artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil. Sem impugnação da parte requerida quanto ao valor penhorado, anote-se conclusão para destinação dos valores bloqueados. De ordem, serão realizadas pesquisas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Planaltina-DF, 9 de fevereiro de 2023 17:59:41. CARINA FROTA FARIAS Diretora de Secretaria.” Como se vê, a certidão transcrita, além de se limitar a dar cumprimento a decisão judicial anterior, não pode ser tida como decisão, mas mero ato praticado por serventuário da justiça para impulsionar o feito. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 2 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora